Tribunal: STF
Processo: AI 718282
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUSPENSÃO – DEFERIMENTO.
    1. O Gabinete prestou as seguintes as informações:
    Em 3 de abril de 2020, Vossa Excelência proferiu a seguinte decisão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE REMÉDIO – MINISTÉRIO PÚBLICO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou entendimento do Juízo quanto à legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo de ação civil pública, cujo objeto é o fornecimento de medicamento. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 127, cabeça e 129, inciso III, da Constituição Federal.
    3. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
                […]
    Antes de tudo, assinalo estar plenamente justificada a aplicação do art. 557 do CPC na espécie, na medida em que a decisão monocrática baseou-se na jurisprudência majoritária desta Corte e, sem que o ora agravante tenha trazido elementos hábeis à reforma pretendida, estou em mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais me reporto como razões de decidir (fls. 269-274v): 
    […]
    A legitimação do Ministério Público para a propositura da ação civil pública em discussão, na defesa dos interesses individuais indisponíveis, decorre da legislação constitucional e infraconstitucional. 
    O art. 127, caput, da CF, dispõe: "O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” 
    A própria Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº 8.625/93), no art. 25, inciso IV, letra 'a', prevê que, "Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos”. 
    [...]
    Indubitável, pois, a legitimidade do Ministério Público para propor a ação civil pública em discussão.
    […]
    A decisão impugnada está em consonância com o entendimento firmado pelo Pleno no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 605.533/MG, de minha relatoria. Confiram com a seguinte ementa:
    LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE REMÉDIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO – O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com objetivo de compelir entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença.
    4. Ante o precedente, conheço do agravo e o desprovejo.
    5. Publiquem.
    O agravante alega a existência de embargos de declaração no caso paradigma. Pede a suspensão do processo até o trânsito em julgado.
    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em contraminuta, aponta o acerto do ato impugnado, dizendo desnecessário o sobrestamento, conforme a jurisprudência do Supremo. 
    2. Considerada a pendência de declaratórios no paradigma, nos quais pleiteado o provimento com atribuição de efeitos modificativos, defiro o pedido de suspensão deste processo. 
    3. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator